Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013306-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO
PACIENTE: JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA, NILDO GOMES RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wendell Pereira de Melo, em favor de Jackson Elias Santos da Silva e Nildo Gomes Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT.
Consta destes autos que os pacientes foram presos, respectivamente, no dia 17 de maio de 2021 e 28 de maio de 2021, tendo a denúncia imputado ao primeiro a conduta de furto qualificado e ao segundo a conduta de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Registra o impetrante que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois estão presos cautelarmente há mais de 2 (dois) meses e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21 de setembro de 2021, de modo que os dois permanecerão reclusos por mais de 150 (cento e cinquenta dias) até o fim da instrução processual.
Assevera, outrossim, que a decisão que decretou a prisão dos pacientes carece de fundamentação idônea e, acaso sejam condenados na ação penal, não enfrentarão regime inicial fechado, motivo pelo qual a manutenção das custódias de ambos configura manifesta violação ao princípio da homogeneidade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição dos alvarás de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o relaxamento ou a revogação do decreto prisional.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto é cediço que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso, mormente no caso em análise em que o processo originário tramita em desfavor de três acusados.
Ademais, constata-se que a decisão que decretou a prisão provisória dos pacientes, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, na medida em que o prolator da decisão objurgada ressaltou o risco de reiteração delitiva dos pacientes, visto que a prisão de Nildo ocorreu no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1000480- 37.2021.8.11.0100, homologada e convertida em Prisão Preventiva em I.D. 55807020, logo após o crime de latrocínio. Quanto a Jackson, este foi custodiado no Auto de Prisão em Flagrante no 1000541-92.2021.8.11.0100, por porte ilegal de arma, ocasião em que se verificou o mandado de prisão em aberto. Além disso, o juízo de primeiro grau asseverou que a testemunha ocular foi ameaçada de morte pelos indiciados, motivo que fundamenta a prisão.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito dos pacientes transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos das prisões e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator